Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-25.2019.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considera-se falsidade grosseira aquela facilmente perceptível pelo cidadão comum, análise essa que dispensa a realização de perícia técnica, sendo suficiente, no caso concreto, esteja demonstrada a capacidade do documento falso para ludibriar terceiros.

2. Não se tratando de falsidade grosseira, não há falar em crime impossível, tampouco em absolvição por atipicidade da conduta, mormente quando confirmada a falsidade material do documento por perícia documentoscópica.

3. O acusado não confessou o crime em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido, não havendo falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

4. A condição de reincidente do réu, ainda que não seja específica, justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto para a sua adequada retribuição e ressocialização.

5. Recurso conhecido e desprovido.